Tribunal: TJDFT
Processo: 0754738-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Produção antecipada de provas, com a pretensão de identificação de usuários de rede social que supostamente criaram perfis falsos em nome da autora.
2. Decisão anterior - A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para compelir o réu a exibir gravação de câmeras de segurança em clínica de estética.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a nulidade da decisão agravada, por julgamento ultra petita.
III – Razões de decidir
4. A autora postulou em tutela de urgência o fornecimento de dados dos usuários criadores de dois perfis apontados como falsos na plataforma da rede social, mas a decisão agravada determinou que o réu exiba gravação de câmeras de segurança em clínica de estética, que nem sequer foi mencionada na petição inicial, por isso violou os limites da lide.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492.